Tribunal: TJMT
Processo: 0011123-79.2014.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011123-79.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILLIAN DE SOUZA SANTOS LUZ - CPF: 052.639.741-16 (APELADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0001-13 (APELANTE), PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0001-13 (APELADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), WILLIAN DE SOUZA SANTOS LUZ - CPF: 052.639.741-16 (APELANTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS REQUERIDOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA E DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO – PRELIMINAR AFASTADA – DENUNCIAÇÃO A LIDE - IMPOSSIBILIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO VEDAÇÃO CONSTANTE DO ARTIGO 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR- RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS APELANTES- ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR PARA PLEITEAR O DANO MATERIAL- AFASTADA- BEM MÓVEL - TRADIÇÃO - MÉRITO - ACIDENTE - COMPROVAÇÃO DE QUE O CABO SOLTO NA VIA PUBLICA ERA DE PROPRIEDADE DAS REQUERIDAS- TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM A VERSÃO AUTORAL- REQUERIDAS QUE NÃO DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DO ARTIGO 373 , II DO CPC - ACIDENTE PROVOCADO POR FIO TELEFÔNICO QUE, ROMPIDO, INTERCEPTOU A TRAJETÓRIA DE MOTOCICLISTA, PRENDENDO-SE EM SEU PESCOÇO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO - INCIDÊNCIA DO CDC AO CASO CONCRETO- AUTOR QUE SE ENQUADRA NA FIGURA DO CONSUMIDOR EQUIPARADO- ART. 17 DO CDC- RESPONSABILIDADE OBJETIVA- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- DEVER DE MANTER OS CABOS DE TELEFONIA EM ALTURA COMPATÍVEL COM AS NORMAS DE SEGURANÇA. -– AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE E ATUAÇÃO ILÍCITA COMPROVADOS – DANO MORAL COMPROVADO - OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO - DESPESA DE SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS AVARIADOS COMPROVADA ATRAVÉS DE ORÇAMENTO- RESSARCIMENTO DEVIDO- DANO ESTÉTICO – COMPROVADO- DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS DAS EMPRESAS OI S.A. e TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A CONHECIDOS E DESPROVIDOS- RECURSO DO AUTOR WILLIAN DE SOUZA SANTOS LUZ – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1- Mantém-se a decisão que deixou de acolher as preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação à lide de empresa de telefonia diversa, pois o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação quando trata-se de relação de consumo. Se a ação indenizatória decorre de acidente sofrido em via pública, provocado por cabo de telefonia parcialmente solto, equipara-se o lesionado ao consumidor, o que lhe garante a proteção estampada no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

2-Responsabilidade objetiva e solidária da concessionária de telefonia OI S/A e da prestadora de serviço TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A, nos termos do art. 37 , § 6º , da Constituição Federal. Comprovada a ocorrência do fato, do prejuízo dele advindo e do nexo causal, impõe-se o dever de indenizar. Fato do serviço. Art. 14 , § 1º , do CDC.

3- Falha na prestação do serviço em razão da existência de cabo de telefone pendente na via pública onde trafegava a parte autora. Hipótese em que a parte autora foi interceptada pelo cabo solto enquanto trafegava com sua motocicleta na via pública. Prejuízo demonstrado. Dever da demandada de reparar os danos materiais comprovadamente suportados pelo autor. Sentença mantida.

4- Dano moral in re ipsa, decorrente da demonstração dos fatos articulados na inicial. Majoração do valor de para R$10.000,00. Quantia que assegura o caráter repressivo e pedagógico da indenização e, também, não pode ser considerada elevada bastante a configurar enriquecimento sem causa da parte autora.

5- O autor é parte legitima para pleitar em juízo os danos materiais, uma vez que restou demonstrada que a mota objeto do acidente, estava na sua posse no momento do acidente e que fora o próprio autor quem solicitou os orçamentos para reparar o veículo, e por sua vez, as Empresas Apelantes, não se desincumbiram do ônus de demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro pelo evento danoso, consubstanciado a isso, os orçamentos de oficinas especializadas que efetivamente examinaram o veículo e os danos nele causados decorrente do acidente.

6- O dano estético é a ofensa à imagem externa da pessoa, a modificação física permanente do aspecto da aparência, caracterizado pela ofensa direta à integridade física da pessoa. E, muito embora se manifeste no íntimo da vítima, "distingue-se do dano moral, porquanto relacionado ao aspecto físico da vítima, ao conceito de beleza que as pessoas do senso comum têm umas das outras, refletindo, ainda, no sentimento de repugnância que a deformidade física desperta em referência ao atingido" (STJ. REsp 1546023. Ministro SÉRGIO KUKINA. Publicação em 28/08/2015).”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Triplo Recurso de apelação cível interposto por OI S.A. e TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A e WILLIAN DE SOUZA SANTOS LUZ, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização Por Danos Materiais E Morais nº 0011123-79.2.014.8.11.0015, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 125954925) o magistrado a quo julgou em parte (improcedentes os danos estéticos), com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a parte requerida, a indenizar a parte autora em: a) R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (08/06/2014 – data do acidente), conforme Súmula nº 54 do STJ, bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).; b) danos materiais no importe de R$ 646,29 corrigida e com juros na forma acima assinalada. Condenar a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados estes em 10% sobre o valor da condenação, somadas as duas explicitadas nas alíneas “a” e “b” acima, nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2.º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 06 de outubro de 2021.

Em suma, a recorrente Concessionária de Telefonia OI S/A (id.125954925), inicialmente levanta preliminar de sua ilegitimidade para compor o polo passivo da presente demanda, argumentando ausência de qualquer elemento de prova ou fundamento jurídico que a responsabilize pelo acidente ocorrido.

Aduz a ausência do Boletim de Acidente de Trânsito, que entende ser imprescindível para elucidar as causas do suposto acidente relatado na inicial e a gravidade das lesões dele decorrente, cuja falta implica na ausência de demonstração do fato constitutivo do direito do autor.

Afirma ainda, que não cometeu nenhum ato ilícito, endossando sua tese, ante ausência de provas nos autos de que o fio causador do suposto acidente é de sua propriedade, bem como não há demonstração de nexo causal à ensejar reparação por dano moral, atribuindo isso a inexistência de qualquer prova de que o acidente sofrido pela parte autora tenha sido causado por fiação, sobretudo de sua propriedade, consistente nas lesões sofridas pelo autor ao cair de sua motocicleta.

Sustenta que a responsabilidade perante terceiros não usuários de seus serviços é de natureza subjetiva, sendo necessária a demonstração da culpa no caso concreto, o que não teria ocorrido, sendo assim fala da inexistência de relação consumerista e da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como defende a ausência de prova do dano material e a inocorrência de dano moral, com o que pugna pelo afastamento da indenização correspondente, ou, subsidiariamente, sua redução.

Por fim, que a sentença a quo foi omissa ao não fundamentar a respeito da Lide Secundária, por entender que a Empresa Telemont Engenharia de Telecomunicações era a prestadora de serviço à época do sinistro.

Quanto a Empresa recorrente TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A (id. 125954925 ), aduziu pela sua ilegitimidade para compor o polo passivo da presente lide, sob analise que é mera prestadora de serviço sob delegação da concessionária de serviços públicos OI/S/A, não podendo responder de forma objetiva.

Que não há provas nos autos de que o fio causador do suposto acidente é de sua propriedade, assim, pugna pela extinção do processo nos termos do artigo 485, VI do CPC. Levanta ainda, preliminar de ilegitimidade ativa do autor, ao argumento que este não comprovou que a motocicleta era de sua propriedade.

Afirma que não há demonstração de nexo causal à ensejar reparação por dano moral, como dito, a inexistência de qualquer prova de que o acidente sofrido pela parte autora tenha sido causado por fiação, sobretudo de sua propriedade, consistente nas lesões sofridas pelo autor ao cair de sua motocicleta.

Por fim, fala da ausência de comprovação do dano material, ante a não apresentação de 3 (três) orçamentos, bem como inocorrência de dano moral, com o que pugna pelo afastamento da indenização correspondente, ou, subsidiariamente, sua redução.

Por fim, o autor recorrente WILLIAN DE SOUZA SANTOS LUZ (id. 125954925), pugna pela reforma da r. sentença, no sentido de majorar o quantum indenizatório, argumentando que o valor atribuído a título de dano moral, esta em desconformidade dos julgados pátrios referente à matéria, sendo assim, sugere o valor de R$14.880,00 (quatorze mil, oitocentos e oitenta Reais), que entende ser o adequando à espécie, e na mesma toada, insurge-se pela condenação das Empresas recorrente ao pagamento pelos Dano Estético sofrido, alegando que as provas nos autos são robustas e incontroversas, embasadas por laudos médico e fotográficos, que demonstram as sequelas em seu pescoço e outras parte do corpo, assim, pugna pela condenação das Empresas apelantes em dano estético, no valor de R$ 14.480,00 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta reais).

Contrarrazões apresentada (Id.157848195/158006159) pelo desprovimento do Recurso apresentado pelo autor e quanto à este, devidamente intimado, deixou transcorrer in albis (id. 125954925/) sem apresentar Contrarrazões aos presentes recursos.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado, trata-se de Triplo Recurso de apelação cível interposto por OI S.A. e TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A e WILLIAN DE SOUZA SANTOS LUZ, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais.

Pois bem, narrou a parte autora/recorrente em síntese, que quando retornava para casa em sua motocicleta Yamaha/YBR 125 ED, Placa NIZ 3110, quando próximo ao cruzamento com a Avenida das Palmeiras, mais precisamente em frente ao estabelecimento Nortão Gelo, sentiu que algo entrelaçou seu pescoço, vindo a desequilibrar e cair ao chão. Que, foi socorrido por particulares que testemunharam o fato e que devido a gravidade das lesões nos braços, pernas e principalmente no pescoço, entenderam por melhor encaminhá-lo a UPA.

Afirma que constatou que o objeto que havia se entrelaçado em seu pescoço se tratava de um fio telefônico, supostamente utilizado pelas Empresas ora Recorrentes, que atravessava a rua em uma altura baixa, registrando esta circunstancia através de fotografias.

Relatou ainda, que o acontecido proporcionou ferimentos, hematomas e cicatrizes em seu corpo. Além do mais, sua motocicleta restou danificada, sobretudo na parte dianteira.

Por fim, requereu a procedência dos pedidos, com a condenação da empresa promovida a pagar a título de indenização por danos morais o montante equivalente a vinte salários mínimos, e a título de danos estéticos os montantes correspondentes vinte salários mínimos e danos materiais no valor de R$ 646,29. Atribuiu à causa valor de R$ 1.000,00, protestou por provas e juntou os documentos.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente para condenar a parte requerida ao pagamento ao autor do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente aos danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (08/06/2014 – data do acidente), conforme Súmula nº 54 do STJ, bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ); danos materiais no importe de R$ 646,29 corrigida e com juros na forma acima assinalada. Por fim, Condenar a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados estes em 10% sobre o valor da condenação, somadas as duas explicitadas nas alíneas “a” e “b” acima, nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2.º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Página 4 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

A tese recursal da Concessionária de Telefonia OI S/A e da TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A, funda-se inicialmente pela ilegitimidade passiva de ambas, bem como na ausência de responsabilidade quanto aos danos experimentados pelo autor recorrente.

No que tange a tese recursal do autor WILLIAN DE SOUZA SANTOS LUZ, funda-se à pedido de majoração do quantum indenizatório, para um patamar de R$ 14.880,00 (quatorze mil, oitocentos e oitenta reais), bem como pela condenação das Empresas Recorrentes ao pagamento de dano estético ao patamar de R$14.880,00 (quatorze mil, oitocentos e oitenta reais).

Inicialmente, as Empresas (CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA OI S/A e a prestadora de serviço TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A), ora apelantes, levantaram preliminar de ilegitimidade passiva para comporem a lide, argumentando que não há indícios nos autos, que os supostos cabos (fios) responsáveis pelo acidente seriam de propriedade dos apelantes ou que estariam em condição irregular, a ponto de responsabilizá-las pelo acidente que não tiveram qualquer participação culposa.

Todavia, diante da analise detida dos autos, entendo que a questão da legitimidade das Empresas apelantes se confunde com o mérito e serão analisados conjuntamente.

Pois bem, a cerne da questão cinge-se na verificação do direito do autor/apelante em perceber indenização por danos materiais e morais e estéticos, em virtude de ter sido vítima de queda em via pública causada por fiação advinda de rede telefônica que estava solta do poste, supostamente pertencente às Empresas Apelantes.

Nesse sentido, ao contrario do entendimentos das Empresas ora Apelantes, a responsabilidade no caso em tela é objetiva, independentemente de culpa, advindo de fato do serviço, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14, § 1º, do Código de Defesa Consumidor , exigindo apenas a existência do prejuízo, a autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

Observa-se, ainda, que no caso dos autos a parte autora equipara-se a consumidor, nos termos do art. 17 do CDC, in verbis:

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

As pessoas jurídicas de direito público, a empresa pública e os concessionários, permissionários e aqueles autorizados à prestação de serviços públicos também estão sujeitos ao mesmo regime da administração pública quanto à responsabilidade civil. Assim, a 1ª recorrente, empresa concessionária de serviços públicos de telefonia OI S/A, responde pelo risco da atividade que presta à coletividade, salvo se provar a ocorrência de alguma das hipóteses de exclusão do nexo causal, quais sejam, inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).

Não bastasse isso, a 2ª Recorrente TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A, como prestadora de serviço público essencial, enquadra-se na regra do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor: “os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

A novel doutrina aponta o dever de qualidade nas relações de consumo como um dos grandes nortes instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo assegurar-se segurança e eficiência aos serviços prestados aos consumidores, especialmente nas práticas relacionadas à prestação de serviços essenciais, como ocorre in casu.

Além disso, ainda que a Concessionária OI S/A terceirize a execução de seus serviços advindos de sua concessão pública, a outras empresas, ela continua responsável, objetivamente, pela reparação dos danos que venham causar os prepostos desta última. Ora, a terceirização de serviço não lhe retira a obrigação de zelar, averiguar e conservar os aparatos necessários para a prestação da sua atividade fim, qual seja, o serviço de telefonia.

E, neste contexto, cumpre verificar acerca do dever de indenizar da Concessionária de serviços públicos OI S/A e da Prestadora de Serviços TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ambas rés/apelantes na presente lide, decorrente da suposta negligência de seus prepostos, que não cuidaram de verificar e reparar o fio avariado e que estava solto do poste, o que, certamente, poderia vir a causar algum dano a quem ali transitasse, não havendo que se falar em Ilegitimidade Passiva.

Em casos análogos, a Jurisprudência Pátria já decidiu:

CÍVEL. APELAÇÃO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE CAUSADO POR FIO TELEFÔNICO PENDENTE SOBRE A VIA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS À REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS EXPERIMENTADOS PELO AUTOR. AGRAVO RETIDO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR SE O CABO QUE ATINGIU O AUTOR ERA ELÉTRICO OU TELEFÔNICO. PROVAS PRODUZIDAS ESCLARECEDORAS A RESPEITO DE TAL FATO. APELOS. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DA DENUNCIAÇÃO À LIDE AFASTADA. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OI S/A, POR AUSÊNCIA DE ENVOLVIMENTO COM OS FATOS. QUESTÃO AFEITA AO MÉRITO. ACIDENTE CAUSADO POR FIO DE TELEFONIA PENDENTE SOBRE A VIA PÚBLICA, QUE ATINGE MOTOCICLISTA, CAUSANDO A SUA QUEDA. INCIDÊNCIA DO CDC AO CASO CONCRETO. AUTOR QUE SE ENQUADRA NA FIGURA DO CONSUMIDOR EQUIPARADO. ART. 17 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COPEL E DA OI. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO QUE PREVÊ O AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COPEL POR DANOS DECORRENTES DA FIAÇÃO DA EMPRESA DE TELEFONIA. VALIDADE DA AVENÇA ADSTRITA ÀS PARTES CONTRATANTES. INOPONIBILIDADE AO AUTOR CONSUMIDOR. ART. 25 DO CDC. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA CONFIRMADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO CABÍVEL, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, MORMENTE DO CARÁTER TRANSITÓRIO DOS TRANSTORNOS SOFRIDOS PELO AUTOR. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DESPESA DE SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS AVARIADOS COMPROVADA ATRAVÉS DE ORÇAMENTO. RESSARCIMENTO DEVIDO. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. (TJPR, 10ª Câmara Cível, AC 1516237-5, Curitiba, Rel.: Desembargadora Lilian Romero, Unânime, DJ. 16.03.2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". A empresa terceirizada contratada pela Brasil Telecom para efetuar o serviço de manutenção da rede de telefonia ostenta legitimidade para figurar no polo passivo de demanda de reparação de danos, sobretudo quando se flagra equívoco ou falha no serviço que prstou, pois a rede instalada ou consertada não observou a altura mínima de segurança compatível com o tráfego de veículo pelo local do evento danoso. Todos aqueles que concorrem para o evento lesivo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor ou ao terceiro estranho à relação de consumo, à vista do que prevê o parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 37, § 6º, DA CF E ARTS. 14, §§ 1º E 3º E 22 DO CDC. CABO DA REDE DE TELEFONIA PENDENTE SOBRE A VIA PÚBLICA. ACIDENTE COM MOTOCICLETA. QUEDA DO CONDUTOR OCASIONANDO LESÕES CORPORAIS. FALHA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. DEFEITO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA AO CONSUMIDOR EQUIPARADO. ART. 17 DO CDC. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE PREVISTAS NO CDC INCOMPROVADAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Proposta a demanda indenizatória contra empresa prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessário perquirir a respeito da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Contudo, ainda que objetiva a responsabilidade, o dever de indenizar pode ser afastado se demonstrada pela prestadora do serviço público a existência de uma das excludentes do art. 14, § 3º, I e II, do CDC ou, ainda, de caso fortuito ou força maior. O conjunto probatório evidenciou que a vítima, trafegando com uma motocicleta, teve sua trajetória interceptada por um cabo ou fio telefônico integrante da rede de telefonia da empresa ré pendente sobre a via pública, causa determinante da sua queda da moto e das lesões corporais daí advindas. Prova testemunhal conclusiva a evidenciar que o cabo solto ocasionador do evento danoso pertencia à rede de telefonia de responsabilidade da Brasil Telecom. Existência de nexo de causalidade entre o fato danoso e a falha do serviço público de telefonia prestado pela ré. Responsabilidade da concessionária de serviço público pelos danos causados à vítima. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento ou prestação dos serviços respondem solidariamente pelos danos causados, conforme preceituam o artigo 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO ESTÉTICO. LESÕES CORPORAIS. CICATRIZES VISÍVEIS. DEFINITIVAS. Comprovados danos à integridade corporal do demandante, independem de prova os danos morais no contexto que emerge dos autos, pois se verificam "in re ipsa". Segundo a jurisprudência cristalizada na Súmula 387 do STJ: "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral." ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. VALOR DA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração os parâmetros usualmente adotados pelo Colegiado em situações similares. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. ( Apelação Cível Nº 70057614331, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 24/06/2014).

Ora, se as Empresas ora Apelantes alegam que os cabos não lhe pertenciam, cabia a elas trazer elementos de prova aptos a desconstituir, modificar e extinguir a alegação do autor que, a seu turno, constituiu o seu direito ao trazer testemunhas que confirmaram a quem pertenciam os cabos. Portanto, as Empresas Apelantes não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABO TELEFÔNICO SOLTO EM VIA PÚBLICA CAUSANDO ACIDENTE COM MOTOCICLISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMPRESA TELEFÔNICA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS. EMPRESA GVT QUE NÃO DEMONSTROU QUE O CABO NÃO ERA DE SUA PROPRIEDADE. PROVA DE FÁCIL OBTENÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. AUTOR É CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DE APELAÇÃO 01 PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 02 NÃO PROVIDO. (TJPR, 8ª Câmara Cível, 0001191-66.2017.8.16.0001, Curitiba, Rel.: Juiz Alexandre Barbosa Fabiani, DJ. 25.04.2019).

Extrai-se de todas as provas produzidas que a causa primordial e determinante para o acidente que vitimou o autor apelante foi a falha na prestação do serviço, que deixou o cabo de telefonia disposto na via de forma não indicada, fazendo que com o autor, ao transitar pela via, tenha se enrolado no fio e perdido o controle da motocicleta. Não está configurada, portanto, culpa concorrente, tampouco culpa exclusiva da vítima, sendo notável que o infortúnio ocorreu, tão somente, em razão da falha na prestação do serviço das requeridas/Apelantes.

Sendo assim, não há que se falar em ausência de prova de atuação ilícita ou de nexo de causalidade, como quis fazer crer as Empresas Apelantes.

Isso porque, além de o autor apelante ter apresentado documentos e fotografias que conferiram verossimilhança à tese inicial, com a demonstração do local do acidente e da seriedade das lesões dele decorrentes, a vítima produziu prova testemunhal que enrobusteceu a sua narrativa, indicando que o acidente foi provocado pelo rompimento de linha telefônica de titularidade das Empresas apelantes.

Desse modo, incumbia às apelantes, senão pela inversão do ônus da prova, em cumprimento ao art. 373, II do CPC, elidir o robusto arcabouço probatório angariado, demonstrando que o cabo telefônico tido como causador do acidente pertencia a operadora diversa, como sustenta genericamente em sua peça recursal.

Entretanto, quando instada a indicar as provas que pretendia produzir, as Empresas Apelantes se limitaram a pleitear a colheita do depoimento pessoal do autor, se abstendo de propugnar a produção de prova técnica ou qualquer mecanismo probatório capaz de determinar a titularidade dos propalados fios telefônicos.

Consequentemente, restou comprovada a atuação omissiva da concessionária, bem como a relação de causalidade entre a falha na fiscalização da linha telefônica e o desfecho danoso, especialmente tendo em vista que o prontuário médico apresentado pelo autor indica que as lesões em seu pescoço foram causadas por um instrumento contundente (id. 125954923).

Com relação ao debate a respeito da ocorrência ou inocorrência de dano moral, convém transcrever as profícuas lições doutrinárias de Maria Helena Diniz:

“O dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade (como a vida, a integridade corporal e psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos atributos da pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de família). Abrange, ainda, a lesão à dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, III).” (Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112)

Dito isso, os documentos e as fotografias que o autor apelante trouxe consigo junto à petição inicial evidenciam que a vítima sofreu diversas lesões em decorrência do acidente, com destaque a deformidade em seu pescoço, poderiam ter resultado em sua morte na ocasião.

Atrelado a isso, o constrangimento sofrido pelo autor em decorrência do acidente, qual seja, a necessidade de cuidados médicos e dificuldades enfrentadas na volta ao convívio social. Não há de se olvidar, também, as dores físicas que o requerente indubitavelmente sofreu quando do acidente e de sua recuperação, em razão das escoriações elencadas no evento.

Conclui-se, portanto, que o autor/apelante teve sua integridade física e psíquica vilipendiada pelo acidente provocado pela fiação de responsabilidade das Empresas Apelantes, com o que toma forma, com apanágio na tutela outorgada pelo direito pátrio aos interesses da personalidade, dano moral passível de compensação pecuniária.

O fato alegado restou devidamente, comprovado pelo Boletim de Ocorrências, pelas fotografias e pelas testemunhas, ouvidas em juízo.

Ora, as provas dos autos conclusivas que as lesões sofridas pelo autor/apelante decorreram diretamente da queda ocasionada pelo entrelaçamento do fio de telefonia solto na via pública, vindo necessitar, este, de tratamento médico e de auxílio dos seus familiares para as suas necessidades mais básicas.

Assim, comprovado o dano moral, resta agora analisar o pedido Autor/apelante em relação à majoração do quantum indenizatório.

Sobre essa questão, penso que o valor deve garantir, à parte lesada, uma reparação que lhe compense o abalo sofrido, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável. Assim, analisa-se a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente para a fixação da indenização, com o propósito de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, sem perder de vista que a quantia não pode se tornar inexpressiva.

A propósito do assunto:

Em conclusão, após a Constituição de 1988 não há mais nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da indenização pelo dano moral, embora deva seguir, em face do caso concreto, a trilha do bom senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que se, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro indevido. A dor da mãe que perde o filho não é a mesma daquele que tem seu nome indevidamente lançado no rol dos mal pagadores (SPC) – o que está a indicar que o juiz não pode se afastar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje tidos como princípios constitucionais. Afinal de contas, jurisprudência – a obra-prima do juiz – é a junção de duas palavras: juris + prudência – vale dizer, na base de todas as decisões judiciais há de estar a prudência.

A partir dessas considerações, especialmente considerando a gravidade das lesões que ensejaram a atendimento médico junto ao SUS, tenho que a indenização a título de dano moral deve ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais), patamar comumente fixado em ações semelhantes. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABO DA REDE DE TELEFONIA PENDENTE SOBRE A VIA PÚBLICA. ACIDENTE COM MOTOCICLETA. QUEDA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO. 1. Responsabilidade objetiva. A concessionária de telefonia, responsável pelo fornecimento de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Comprovada a ocorrência do fato, do prejuízo dele advindo e do nexo causal, impõe-se o dever de indenizar. Fato do serviço. Art. 14, § 1º, do CDC. 2. Falha na prestação do serviço em razão da existência de cabo de telefone pendente na via pública onde trafegava a parte autora. Hipótese em que a parte autora foi interceptada pelo cabo solto enquanto trafegava com sua motocicleta na via pública. Prejuízo demonstrado. Dever da demandada de reparar os danos materiais comprovadamente suportados pelo autor. Sentença mantida. 3. Dano moral in re ipsa, decorrente da demonstração dos fatos articulados na inicial. Majoração do valor de para R$10.000,00. Quantia que assegura o caráter repressivo e pedagógico da indenização e, também, não pode ser considerada elevada bastante a configurar enriquecimento sem causa da parte autora. 4. Juros moratórios a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Disposição de ofício. 5. Honorários advocatícios.... Valor fixado consoante as diretrizes previstas no art. 20, § 3º, do CPC/73. Impossibilidade de majoração com base no art. 85, § 11, do NCPC, nos termos do Enunciado Administrativo n. 07 do STJ, por se tratar de recurso interposto contra decisão publicada antes de 18-03-2015. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. ( Apelação Cível Nº 70069293397, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 28/09/2016). (TJ-RS - AC: 70069293397 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 28/09/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/09/2016).

Recurso inominado. Direito do consumidor. Queda de motocicleta em via pública em virtude de fiação de telefonia solta. Vítima que é considerada consumidora por equiparação (bystander). Inteligência do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica, que tinha o dever de zelar para que o compartilhamento do poste de iluminação por concessionária de telefonia se mantivesse regular às normas técnicas e regulamentares aplicáveis (Resolução Anatel nº 797/2007, arts. 2º, inciso I, 3º, inciso II, e 7º, § 1º, e da Resolução Conjunta ANEEL/Anatel nº 4/2014, art. 4º, inciso I). Omissão configurada. Nexo de causalidade. Danos morais arbitrados em R$ 20.000,00 e estéticos em R$ 30.000,00. Proporcionalidade e razoabilidade diante da gravidade das lesões, que atingiram parte vital do corpo da autora (pescoço), ocasionando risco de morte e causando-lhe cicatrizes permanentes. Condenação que deve ser mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10027461520218260541 SP 1002746-15.2021.8.26.0541, Relator: RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/04/2022, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 18/04/2022).

DO DANO MATERIAL.

Sustenta as Empresas apelantes que o autor apelante, não possui legitimidade ativa para requerer indenização por suposto dano material, relativa às avarias sofridas pela motocicleta no acidente em discussão, uma vez que o documento apresentado na lavratura do B.O., demonstra de que a pessoa de seu Pai Srº VILMAR DOS SANTOS LUZ é quem seria a proprietária da moto.

Sem razão as Empresas/Apelantes.

Preceitua o Código Civil de 2002, em seu artigo 1226, que os direitos reais dos bens móveis se adquirem com a tradição, sendo a documentação de transferência do veículo junto aos órgãos de trânsito mero ato administrativo.

Pelos documentos acostados a exordial, verifica-se que a posse da motocicleta encontrava-se com o requerente no momento do sinistro, tornando-se assim o referido parte legitima para a propositura da presente ação.

Ademais, analisando o documento (id. 125954923), verifica-se que foi o autor apelante quem solicitou o orçamento de conserto do veículo.

Nesta linha entende o honroso Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA - BEM MÓVEL - TRADIÇÃO - MÉRITO - ACIDENTE - RODOVIA - ANIMAL - INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - 1- Não há como acolher a preliminar suscitada, uma vez que restou demonstrada a legitimidade ativa da parte autora posto que o veículo estava na sua posse no momento do acidente e que fora o apelado quem solicitou os orçamentos para reparar o veículo. 2- É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, sendo certo que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro pelo evento danoso. 3- Os orçamentos de oficinas especializadas que efetivamente examinaram o veículo e os danos nele causados decorrentes do acidente de trânsito, são elementos idôneos para provar os danos, sua extensão e o valor a ser gasto com peças e mão-de-obra, não havendo que se falar em redução do valor fixado a título de danos materiais. (TJMG - Apelação Cível 1.0223.12.009413-9/001, Relator (a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2014, publicação da sumula em 17/11/2014). GRIFEI.

Logo, danos materiais, igualmente, encontram respaldo no arcabouço probatório produzido pelo autor, sobretudo nos orçamentos apresentados junto à inicial, que demonstram o efetivo dispêndio do montante perseguido pela vítima (id. 125954923).

Por sua vez, as Empresas/apelantes não trouxeram documentos ou novos orçamentos a desconstituir os documentos trazidos pelo autor que, ressalta-se, foram elaborados por oficina qualificada para tal e em montante condizente com os estragos causados na motocicleta no valor de R$ 646,29. (seiscentos e quarenta seis reais).

Ademais, os gastos foram devidamente comprovados pelo autor mediante a apresentação da nota fiscal que comprova o conserto do bem, de modo que os reparos foram firmados dentro da legalidade e a nota fiscal carreada aos autos é suficiente para embasar o pedido de ressarcimento da parte autora. Assim, a sentença não merece retoques, permanecendo tal qual lançada.

Quanto ao DANO ESTÉTICO, entendo que o juízo a quo não agiu com seu costumeiro acerto, ao não condenar as Empresas Apelantes ao pagamento de indenização por dano estético ao Autor Apelante, sendo assim, merece guarida a irresignação do autor.

Sobre o tema, o dano Estético no caso em tela, consoante os ensinamentos de Teresa Ancona Lopes, pode ser definido como "qualquer modificação duradoura ou permanente na aparência externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta um “enfeamento” e lhe causa humilhações (O Dano Estético, 3ª ed., São Paulo:e desgostos, dando origem, portanto, a uma dor moral" RT, 2003, p. 46.).

O dano estético caracteriza-se, então, pela ofensa direta à integridade física da vítima que ocorre quando há uma lesão interna no corpo humano, como, por exemplo, a perda de um rim, um baço, ou ainda quando há ocorrência de lesão externa como quando a vítima sofre uma cicatriz, queimadura ou a perda de um membro, afetando, com isso, a higidez da saúde, a harmonia e incolumidade das formas originais do corpo, anterior à ocorrência da lesão, provocando por vezes, olhares curiosos, perguntas sobre as causas da lesão e sentimento de inferioridade perante os demais.

Ressalte-se que para a caracterização do dano estético não basta a existência de dano que provoque alteração física ou funcional do corpo da vítima, mas também que esta alteração seja visível, suscetível de causar constrangimento ao lesionado. E mais, não haverá configuração de dano estético quando a lesão for reparável por meio de cirurgia estética, de forma que, convalescendo da lesão, a vítima não experimente qualquer sequela de ordem estética ou funcional.

In casu, o autor apresenta em razão do acidente, uma cicatriz considerável na região do pescoço (id.125954923). Por certo que se trata de uma cicatriz grande, perceptível pelas demais e que, inclusive, pode gerar comentários desagradáveis e que causam desconforto ao autor, além da própria autoestima que resta abalada.

Levando-se em consideração, portanto, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano, o caráter compensatório da indenização, entendo que valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a titulo de Dano estético se mostra adequado a reparar os danos experimentados sem causar enriquecimento ilícito ao autor ou trazer ruína financeira às Empresas Apelantes.

Senão Vejamos:

Recurso inominado. Direito do consumidor. Queda de motocicleta em via pública em virtude de fiação de telefonia solta. Vítima que é considerada consumidora por equiparação (bystander). Inteligência do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica, que tinha o dever de zelar para que o compartilhamento do poste de iluminação por concessionária de telefonia se mantivesse regular às normas técnicas e regulamentares aplicáveis (Resolução Anatel nº 797/2007, arts. 2º, inciso I, 3º, inciso II, e 7º, § 1º, e da Resolução Conjunta ANEEL/Anatel nº 4/2014, art. 4º, inciso I). Omissão configurada. Nexo de causalidade. Danos morais arbitrados em R$ 20.000,00 e estéticos em R$ 30.000,00. Proporcionalidade e razoabilidade diante da gravidade das lesões, que atingiram parte vital do corpo da autora (pescoço), ocasionando risco de morte e causando-lhe cicatrizes permanentes. Condenação que deve ser mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10027461520218260541 SP 1002746-15.2021.8.26.0541, Relator: RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/04/2022, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 18/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO EM RAZÃO DE CABO DE TELEFONIA SOLTO NA VIA DE ROLAMENTO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TELEFONIA – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia é objetiva, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, tendo em vista a sua condição de ente concessionário de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, somente podendo ser elidida na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não se evidenciou na espécie. 2. Na hipótese vertente, restou devidamente corroborado que o autor sofreu danos que ultrapassam o mero aborrecimento, haja vista a extensão do transtorno causado ao autor, sendo, portanto, devidos os danos morais. 3. Demonstrado que os valores fixados a título de indenizações por danos morais e estéticos estão em consonância com a situação vivenciada pelo autor em razão do acidente sofrido, além de observando o princípio da razoabilidade e compatibilidade com os valores aceitos pela jurisprudência em casos similares, não se admite a sua modificação. 4. Sentença mantida, recurso não provido. (TJ-MS - AC: 08014906720178120018 MS 0801490-67.2017.8.12.0018, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 22/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2019).

Por fim,

“O dano estético é a ofensa à imagem externa da pessoa, a modificação física permanente do aspecto da aparência, caracterizado pela ofensa direta à integridade física da pessoa. E, muito embora se manifeste no íntimo da vítima, "distingue-se do dano moral, porquanto relacionado ao aspecto físico da vítima, ao conceito de beleza que as pessoas do senso comum têm umas das outras, refletindo, ainda, no sentimento de repugnância que a deformidade física desperta em referência ao atingido" (STJ. REsp 1546023. Ministro SÉRGIO KUKINA. Publicação em 28/08/2015).”

Com essas considerações, conheço dos recursos das Empresas apelantes OI S.A. e TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A e NEGO-LHES PROVIMENTO. Quanto ao Recurso do autor WILLIAN DE SOUZA SANTOS LUZ, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar a condenação a titulo de danos morais, imposta às Empresas aqui Apelantes, ao patamar de R$10.000,00 (dez mil Reais), bem como condena-las ao pagamento ao autor a titulo de Danos Estéticos, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil Reais), ambas às condenações devidamente atualizadas nos índices arbitrados na sentença. Ressaltando que as obrigações impostas à Empresas, é na forma solidaria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023